Tribunal: TJES
Processo: 5000963-05.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-05.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA RORIZ DA ROZA
RECORRIDO: INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000963-05.2022.8.08.0049

RECTE.:
LARA RORIZ DA ROZA

RECDO.:
INSTITUTO DE EDUCACAO SECULO XXI LTDA - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR.
PROMOÇÃO NA MENSALIDADE.
NÃO FORMAÇÃO DE TURMA. NÚMERO INSUFICIENTE DE INSCRITOS. PREVISÃO CONTRATUAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese do autor

A
parte autora relata
, em síntese, que foi surpreendida com a revogação da promoção veiculada pela ré, que consistia em mensalidades no valor de R$ 250,00 durante todo o curso de Direito junto à ré. Aduz que efetuou a matrícula e pagou a primeira mensalidade, todavia, o curso foi cancelado, ocorrendo a resolução unilateral do contrato firmado entre as partes, violando as expectativas da autora. Por este motivo, vem a juízo requerer a execução do contrato.

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 6500149, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6500152, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6500147) dispôs que:
“
Diante disso, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e resolvo o processo na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se
à análise das questões de
mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença recorrida.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e ao pedido de execução do contrato firmado entre as partes.

Ob
servo,
das provas constantes nos autos,
que a parte autora
aderiu a um contrato condicionado, cuja condição, caso não fosse implementada, importaria na sua rescisão. Veja que, a partir da leitura do contrato, em especial da cláusula 3.5.1 do documento ao ID. 6499803, e do artigo 11 das disposições gerais de instruções para matrícula (ID. 6499818), é fácil observar a previsão expressa de possibilidade de cancelamento, ou não abertura de turma, caso não preenchido o número mínimo de inscritos, ou mesmo de resolução do contrato caso as turmas não alcançassem ao menos 40 inscritos.

Não há qualquer abusividade na referida cláusula, haja vista que por questões óbvias, de natureza econômica e financeira, sem que a turma alcance um número mínimo de inscritos, não há como a instituição contratada pagar os custos mínimos para a realização do curso pretendido.

Ademais, a ora recorrida comprovou que não houve o número mínimo de interessados na proposta através de documento ao ID. 6499815, demonstrando apenas 11 interessados na oferta (ID. 6499816).

Não obstante, ainda há depoimento da testemunha, a Sra. Drielly Aparecida Rossi (ID. 6500144), indicando que a promoção foi cancelada ante a “
ausência de público para preenchimento das vagas
”, e que não houve formação de turma pela quantidade insuficiente de alunos. Aduz, ainda, que a ora recorrente teve ciência dos termos do contrato no momento da assinatura, assinando-o por livre e espontânea vontade, com plena ciência de suas cláusulas.

Ademais, a Sra. Carina Falquetto também foi ouvida em sede de Audiência, e confirmou que a promoção foi ofertada à turma a ser aberta, excepcionalmente, no meio do ano, no semestre 2022/02, todavia, diante da ausência de ao menos 25 alunos interessados, foi inviável a abertura de turma, mesmo com a realização da promoção. Afirma que, após o cancelamento dos contratos, entrou em contato com os alunos matriculados e efetuou a devolução do valor, explicando que, no caso da autora, esta não quis receber o dinheiro de volta naquela oportunidade. Aduz que a autora não foi obrigada a assinar o contrato, e que o fez por livre e espontânea vontade.

Assim, existente a previsão contratual quanto à possibilidade de cancelamento do curso não há conduta ilícita da ré a ensejar a reparação, ou mesmo obrigatoriedade de cumprimento da oferta. Entendo que a ré não praticou ilegalidade contratual, a espelho do que indicou a sentença recorrida, já que a resolução do contrato em caso de não implemento de condição havia sido expressamente prevista.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)